Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600798-97.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra
sentença que julgou improcedente AIJE ajuizada com o fim de reconhecer fraude à
cota de gênero pela Federação Brasil Esperança (PT/PC do B/PV) nas Eleições de
2024.

Num. 44552674 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
2. Na origem, o MPE alegou candidatura fictícia, utilizada para cumprir o requisito
legal do percentual mínimo de candidaturas femininas, sem atos efetivos de
campanha. Postulou cassação do DRAP, diplomas, declaração de inelegibilidade e
nulidade dos votos.
3. O Juízo de primeiro grau entendeu que não havia provas robustas para
caracterizar a fraude, considerando que a baixa votação e o pequeno investimento
financeiro não são suficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do registro de
candidatura feminina constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero,
prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, em face da alegação de votação
inexpressiva, ausência de movimentação financeira relevante e falta de atos efetivos
de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar
fraude à cota de gênero, por constituir tipo de abuso de poder.
6. Segundo a Súmula 73 do TSE, a fraude se configura com a presença de um ou
alguns dos seguintes elementos: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura
de terceiros.
7. No caso em tela, embora a votação obtida pela candidata tenha sido baixa, e a
movimentação financeira em sua prestação de contas tenha sido relativamente
pequena, tais elementos, por si só, não são suficientes para caracterizar, de forma
inequívoca, a fraude à cota de gênero. Ademais, a ausência de propaganda
ostensiva nas redes sociais não implica necessariamente a inexistência de atos de
campanha.
8. A candidata recebeu recursos financeiros e estimáveis em dinheiro do FEFC, e

Inteiro teor:
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
CELSO CLAUDEMIR NINNO (RECORRIDO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
EVERALDO ALVES DOS SANTOS (RECORRIDO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
LUIS ESPRICIGO (RECORRIDO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (RECORRIDO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO DA SILVA (RECORRIDO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO RIGONATO (RECORRIDO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
MARIANA HENRIQUE MIRANDA (RECORRIDO)
OSMAR MOREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44552674
12/06/2025
17:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44552674 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.395
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600798-
97.2024.6.16.0071 – Nova Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MARIANA HENRIQUE MIRANDA
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO RIGONATO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
RECORRIDO: PAULO SERGIO DA SILVA
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
RECORRIDO: LUIS ESPRICIGO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
RECORRIDO: EVERALDO ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
RECORRIDO: CELSO CLAUDEMIR NINNO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
RECORRIDO: MARCIA SOLANGE ZANUTTO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
RECORRIDO: NACYR CURY
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
RECORRIDO: MARIA HENRIQUE DE CARVALHO
ADVOGADO: OSMAR MOREIRA - OAB/PR87595
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra
sentença que julgou improcedente AIJE ajuizada com o fim de reconhecer fraude à
cota de gênero pela Federação Brasil Esperança (PT/PC do B/PV) nas Eleições de
2024.

Num. 44552674 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
2. Na origem, o MPE alegou candidatura fictícia, utilizada para cumprir o requisito
legal do percentual mínimo de candidaturas femininas, sem atos efetivos de
campanha. Postulou cassação do DRAP, diplomas, declaração de inelegibilidade e
nulidade dos votos.
3. O Juízo de primeiro grau entendeu que não havia provas robustas para
caracterizar a fraude, considerando que a baixa votação e o pequeno investimento
financeiro não são suficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação do registro de
candidatura feminina constituiu fraude ao preenchimento das cotas de gênero,
prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, em face da alegação de votação
inexpressiva, ausência de movimentação financeira relevante e falta de atos efetivos
de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar
fraude à cota de gênero, por constituir tipo de abuso de poder.
6. Segundo a Súmula 73 do TSE, a fraude se configura com a presença de um ou
alguns dos seguintes elementos: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção da candidatura
de terceiros.
7. No caso em tela, embora a votação obtida pela candidata tenha sido baixa, e a
movimentação financeira em sua prestação de contas tenha sido relativamente
pequena, tais elementos, por si só, não são suficientes para caracterizar, de forma
inequívoca, a fraude à cota de gênero. Ademais, a ausência de propaganda
ostensiva nas redes sociais não implica necessariamente a inexistência de atos de
campanha.
8. A candidata recebeu recursos financeiros e estimáveis em dinheiro do FEFC, em
valor similar a outros candidatos do mesmo partido, demonstrando que não houve
desprestígio à sua candidatura.
9. Há relatos e evidências de que a candidata realizou alguma forma de campanha,
como participação em reuniões, visitas, distribuição de santinhos e uso de redes
sociais (ainda que de forma limitada).
10. A rejeição partidária e o perfil pessoal da candidata podem ter contribuído para a
baixa votação.
11. O MPE não logrou demonstrar que a análise probatória realizada pelo Juízo de
primeiro grau incorreu em erro ou que as provas dos autos, em seu conjunto,

Num. 44552674 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
atingem o patamar de robustez exigido para a declaração de fraude eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantém-se a sentença que julgou
improcedentes os pedidos por falta de comprovação da fraude alegada.
Tese de Julgamento: 1. A baixa votação e a pouca movimentação financeira, por si
só, não são suficientes para caracterizar fraude à cota de gênero. 2. A ausência de
propaganda ostensiva nas redes sociais não implica necessariamente a inexistência
de atos de campanha. 3. A rejeição partidária e o perfil pessoal da candidata podem
ter contribuído para a baixa votação. 4. É necessária prova robusta para a
configuração da fraude eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: ; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar
nº 64/1990, art. 22.
Jurisprudência Relevante Citada: ; TSE, AgR no REspe nº 060010998/RN, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE 03/12/2024; TSE, Agravo Em REspe 060052128/BA,
Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023; TSE, Súmula 73.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral de Nova Esperança, que julgou improcedente
a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada com o fim de reconhecer a fraude à cota de
gênero pela Federação Brasil Esperança - Fé Brasil (PT/ PC do B/ PV) daquele município, nas
Eleições de 2024.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral
contra MARIANA HENRIQUE MIRANDA, CARLOS ALBERTO RIGONATO, PAULO SERGIO DA
SILVA, ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, LUIS ESPRICIGO, EVERALDO ALVES DOS
SANTOS, CELSO CLAUDEMIR NINNO, MARCIA SOLANGE ZANUTTO, NACYR CURY, MARIA

Num. 44552674 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
HENRIQUE DE CARVALHO, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas eleições de 2024,
diante da suposta candidatura fictícia de MARIANA HENRIQUE MIRANDA - que não teria
realizado atos efetivos de campanha, nem mesmo por meio de suas redes sociais -, utilizada
unicamente para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas femininas,
previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Postulou-se pela cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles. Ainda,
pugnou pela declaração de inelegibilidade dos representados e de quantos hajam contribuído
para a prática do ato, pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou a
fraude, bem como a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (ID 44458188).
A demanda foi julgada improcedente na origem, entendendo o Juízo que não havia provas
robustas para caracterizar a fraude, considerando que a baixa votação e o pequeno investimento
financeiro na campanha eleitoral não são suficientes para a verificação dos indícios necessários à
comprovação do ilícito (ID 44458291).
Em suas razões recursais (ID 44458295), o recorrente afirma que a sentença não valorou
adequadamente as provas dos autos. Argumenta que a conjugação dos elementos de votação
inexpressiva, ausência de prestação de contas com movimentação financeira relevante (ou
padronizada/zerada - conforme súmula), e falta de atos efetivos de campanha demonstra a
ocorrência de fraude à cota de gênero, independentemente da comparação com a votação de
outros candidatos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso eleitoral interposto.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelos recorridos, em que pese devidamente
intimados para tanto (ID 44458299).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo provimento parcial do
recurso eleitoral interposto, para reconhecer a fraude, cassar o DRAP, anular os votos e decretar
a inelegibilidade de Maria Henrique de Carvalho Nascimento e Mariana Henrique Miranda (ID
44481665).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, sendo que
comporta conhecimento.
II. Mérito

Num. 44552674 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
II.i. O objeto do presente recurso cinge-se em verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Mariana Henrique Miranda, candidata não eleita pela Federação Brasil, constituiu
fraude ao preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na AIJE, concluindo
pela falta de comprovação do caráter fictício da candidatura feminina. Sustentou que a baixa
votação da candidata e a declaração de pequenas despesas não são suficientes para caracterizar
a fraude, valorando depoimentos que afirmaram a realização de campanha modesta e atribuíram
o desempenho eleitoral à rejeição política do Partido dos Trabalhadores no município.
Na espécie, o recorrente busca a reforma da sentença, de modo que seja reconhecida a alegada
fraude, com a cassação do DRAP, anulação dos votos do partido e declaração de inelegibilidade
dos envolvidos.
O recurso não merece provimento.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).
Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,

Num. 44552674 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”
No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO.
ART.
10,
§
3º,
DA
LEI
9.504/97.
CANDIDATURA
FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL.
Tribunal
Superior
Eleitoral.
Agravo
Em
Recurso
Especial
Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)
Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

Num. 44552674 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada
ou
inexpressiva;
(2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.
II.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, não se revela a
ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Mariana Henrique Miranda, de modo
que o recurso deve ser desprovido.
No caso em tela, embora a votação obtida por Mariana tenha sido baixa (8 votos), e a
movimentação financeira em sua prestação de contas tenha sido relativamente pequena
(recebimento de R$2.903,44), tais elementos, por si só, não são suficientes para caracterizar, de
forma inequívoca, a fraude à cota de gênero. Ademais, a ausência de propaganda ostensiva nas
redes sociais não implica necessariamente a inexistência de atos de campanha, sendo possível a
realização de campanha "boca a boca", especialmente em municípios menores.
De início, tem-se que a candidata recorrida recebeu R$ 1.500,00 de recursos financeiros e R$

Num. 44552674 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
1.403,44 de estimáveis em dinheiro, em sua totalidade oriundos do FEFC, como bem se observa
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002264606/202
4/77216/prestacao/receitas):
De uma análise aleatória de outros candidatos pelo mesmo partido, denota-se que Celso Ninno,
recebeu recursos da mesma natureza, também no valor de R$ 2.903,44, o que demonstra que
não houve desprestígio à candidatura de Mariana.
Ademais, em que pese a alegação do recorrente de que a candidata não teria realizado
campanha, verifica-se que foram confeccionados santinhos e houve realização de campanha,
inclusive em redes sociais, como bem se vê das seguintes imagens:

Num. 44552674 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49

Num. 44552674 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
Além disso, ficou demonstrado nos autos que a candidata obteve votos em quantidade superior a
candidatos de outros partidos, no pleito eleitoral de 2024, com desempenho compatível ao padrão
eleitoral local. Veja-se:
Foi ouvida em Juízo a testemunha MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA CLEMENTINO e
colhidos os depoimentos dos investigados CARLOS ALBERTO RIGONATO, MARIA HENRIQUE

Num. 44552674 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
DE CARVALHO NASCIMENTO e MARIANA HENRIQUE MIRANDA.
MARIA DE LOURDES declarou que conhece alguns dos investigados, especialmente Mariana
Henrique Miranda, para quem afirmou ter trabalhado durante a campanha eleitoral. Descreveu
seu trabalho na campanha como sendo a entrega de "santinhos" (panfletos) e fazendo campanha
para Mariana. Ela confirmou que Mariana ia nas casas pedir votos e distribuir panfletos como
candidata a vereadora. Sobre o pagamento, ela disse ter recebido R$ 100,00 ou R$ 120,00 pelo
serviço de "cabo eleitoral" por dia, dependendo do horário trabalhado. Afirmou que Mariana
própria realizava os pagamentos, feitos em dinheiro e toda semana, por um período de três
meses. Afirmou que não foram feitos recibos ou qualquer comprovante que pudesse ser
apresentado na prestação de contas. Ela explicou que conseguiu o trabalho através de "Maria"
(que é tia de Mariana) e que também trabalhava na "sopa", que falou com Mariana e ela a
contratou. Ela distribuiu os panfletos de Mariana nas casas, no bairro Cidade Alta (próximo ao
Fórum Eleitoral), e "em todo lugar de Nova Esperança".
CARLOS afirmou em seu depoimento que acompanhou a campanha de Mariana e que eles
participaram de várias reuniões na sede do partido, nas quais Mariana sempre esteve presente.
Atribuiu o baixo número de votos de Mariana (8 votos) e dos demais candidatos da Federação
que tiveram poucos votos (como 17, 19 votos) à forte rejeição do povo de Nova Esperança ao PT.
Descreveu a cidade como sendo "muito de direita". Mencionou que sua própria campanha foi
mais pessoal, focada em vizinhos e amigos, devido a uma doença grave que teve seis anos antes
e que limitou sua força física, impedindo-o de acompanhar as caminhadas de casa em casa.
Tinha conhecimento de que os membros do PT se reuniam e iam juntos para vários bairros da
cidade. Para ele, o número de votos obtido por alguns candidatos ("tudo mixaria") não significava
nada, destacando que o mais votado da Federação foi ele.
MARIA HENRIQUE afirmou que ocupa um cargo de liderança no Partido dos Trabalhadores (PT)
em Nova Esperança, sendo a atual presidente do diretório local do PT. Sobre a escolha das
mulheres candidatas da Federação Brasil Esperança (PT/ PC do B/ PV), relatou que houve
várias reuniões antes do período eleitoral para conversar com as mulheres interessadas. Afirmou
que Mariana Henrique Miranda era uma candidata que eles queriam ter na chapa por ela ser
jovem e que Mariana era a candidata mais jovem em Nova Esperança. Eles insistiram para
Mariana se candidatar, apesar dela ter relutado bastante a princípio e que só resolveu aceitar no
último momento. Alegou que após participar das reuniões, Mariana se sentiu mais animada e
"gostou da ideia". Maria Henrique acredita que, a princípio, a presença de Mariana era para
cumprir a cota pelo perfil jovem exigido, mas depois Mariana se interessou pela ideia. Disse que
trabalhou na campanha junto com Mariana e que os candidatos da Federação iam juntos em
vários bairros para fazer campanha, priorizando a periferia e não o centro. Apontou que
distribuíam "santinhos" e tentavam fazer campanha no período da manhã, às vezes à tarde. Em
casas onde não eram recebidos, deixavam o "papelzinho". Sobre as redes sociais, ela disse que
não fizeram tanto uso, pois ela própria é "avessa às redes". Colocavam vídeos dos candidatos e
fotos do trabalho. Falou que apagou algumas coisas depois da eleição por ter ficado
decepcionada. Percebeu depois que fotos e publicações de Mariana ficaram no perfil dela, que
usava um nome diferente do nome da candidata, possivelmente por isso não foi percebido por
outros. Ela atribuiu o baixo número de votos de Mariana (8 votos) ao fato de ser "muito fechada",
não sair muito de casa e ter poucos amigos. Mencionou que o envolvimento de Mariana é com a
escola (EJA), que tem menos alunos. Adicionalmente, ela disse que Mariana tem problemas

Num. 44552674 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
psicológicos e toma medicamentos. Atribuiu também o baixo número de votos à família de
Mariana.
MARIANA afirmou que acredita que a baixa votação ocorreu por ser pouco conhecida e por ter
sofrido preconceito por ser do PT e por ser LGBT. No momento do depoimento, ela não estava
trabalhando, apenas estudando no EJA (Educação para Jovens e Adultos). Disse que sua
campanha foi feita com reuniões e contratação de pessoas. Mencionou que ela e outros
candidatos da Federação iam juntos aos bairros da cidade, como Vila Graça, Conjunto Nova
Esperança e Vila Rural. Sobre a contratação de pessoas, ela mencionou ter contratado
"LOURDINHA" (Maria de Lourdes Dias da Silva Clementino), MICAELA e ROSANA. Explicou que
Maria de Lourdes pôde ajudar quando Micaela e Rosana não puderam. Afirmou que pagou Maria
de Lourdes pelo trabalho, pagamentos feitos em dinheiro e toda semana. No entanto, ela
declarou que esses pagamentos a Maria de Lourdes não entraram na prestação de contas formal,
sendo feitos "por fora". Disse que pegava recibos de "LOURDINHA" e os entregava ao advogado,
o que foi contestado por Maria de Lourdes e pelo MPE. Afirmou que recebeu orientação de um
advogado (Gustavo) e um contador sobre a prestação de contas e o que podia ou não pagar.
Declarou ter divulgado sua campanha em redes sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp),
trabalhando em favor da causa LGBTQIA+1. Afirmou que postava nos stories e no feed, e que
seus perfis eram abertos durante a campanha e agora são fechados. Ela mencionou ter publicado
vídeos com Deputados. Sobre sua condição financeira, disse que estava recebendo uma
pensão/benefício de 1 salário mínimo e que usou o dinheiro dessa pensão/benefício para pagar
os cabos eleitorais "por fora".
Deste modo, apesar do baixo número de votos e da pouca movimentação financeira em sua
prestação de contas, evidencia-se relatos e evidências de que Mariana realizou alguma forma de
campanha, como participação em reuniões, visitas, distribuição de santinhos e uso de redes
sociais (ainda que de forma limitada).
Embora a MPE argumente que os depoimentos confirmam a tese de candidatura fictícia ao
revelar o perfil de Mariana e a motivação inicial para sua candidatura (cumprir cota de perfil), os
mesmos depoimentos e outros indicam que alguma atividade de campanha ocorreu, ainda que
modesta, e que outros fatores (rejeição partidária, perfil pessoal, etc.) podem ter contribuído para
a baixa votação.
A sentença foi clara ao afirmar que não foram colhidas provas objetivas e robustas suficientes
para caracterizar os atos lesivos e aptos a desestabilizar a igualdade do pleito, nos termos
exigidos pela legislação e jurisprudência, não tendo sido eleito candidato pela legenda.
O recurso do Ministério Público, embora apresente argumentos baseados nos indicadores de
fraude delineados pelo TSE, não logra demonstrar que a análise probatória realizada pelo Juízo
de primeiro grau incorreu em erro ou que as provas dos autos, em seu conjunto, atingem o
patamar de robustez exigido para a declaração de fraude eleitoral com suas severas
consequências.
Verifica-se que os elementos apresentados não se mostram inequivocamente conclusivos a ponto
de afastar a conclusão da sentença, especialmente considerando que a votação inexpressiva e a
pouca movimentação financeira não são, isoladamente, suficientes para comprovar a fraude. Os
depoimentos colhidos, embora apresentem algumas contradições ou justificativas que poderiam

Num. 44552674 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/06/2025 17:00:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061217000352700000043493519
Número do documento: 25061217000352700000043493519
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/06/2025 12:10:49
ser questionadas, não configuram, por si só, a prova cabal e robusta da simulação da candidatura
de Mariana Henrique Miranda para fins de burla à cota de gênero.
Diante disso, e em prestígio à necessidade de prova robusta para a configuração da fraude
eleitoral, especialmente em casos que podem levar à nulidade de votos e cassação, deve ser
mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos por falta de comprovação da fraude
alegada.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, para o fim de manter hígida
a sentença proferida pelo Juízo da 71ª Zona Eleitoral.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600798-97.2024.6.16.0071
-
Nova
Esperança
-
PARANÁ
-
RELATOR:
DES.
ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: MARIANA HENRIQUE MIRANDA, CARLOS ALBERTO
RIGONATO,
PAULO
SERGIO
DA
SILVA,
ANTONIO
PEREIRA
DO
NASCIMENTO,
LUIS
ESPRICIGO,
EVERALDO
ALVES
DOS
SANTOS,
CELSO
CLAUDEMIR
NINNO,
MARCIA
SOLANGE ZANUTTO, NACYR CURY, MARIA HENRIQUE DE CARVALHO - Advogado do(s)
RECORRIDOS: OSMAR MOREIRA - PR87595
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.06.2025